Tribunal: TJPA
Processo: 0042165-71.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042165-71.2000.8.14.0301

APELANTE: KIRTON SEGUROS S.A.

APELADO: VITOR GREY PINTO MATEUS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de veículo, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de inércia prolongada da autora quanto à identificação e citação dos responsáveis pelo evento danoso. A recorrente sustenta que a controvérsia processual esteve centrada na definição do efetivo responsável pelo acidente, com sucessivas diligências para apuração da propriedade do veículo, inclusão e posterior exclusão de corréus, e defende que, em processo de conhecimento, eventual desídia da parte autora atrai o regime do abandono da causa, e não da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é juridicamente cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de conhecimento de ressarcimento por danos materiais; e (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, com base em precedente do STJ relativo à execução de título extrajudicial, deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O precedente qualificado do STJ invocado na sentença delimita expressamente a controvérsia à ação de execução de título extrajudicial, razão pela qual sua ratio decidendi não rege, indistintamente, a paralisação verificada em processo de conhecimento.

4.

A ação em exame se encontra em fase cognitiva, na qual ainda se discutia a própria definição do responsável pelo dano, com diligências voltadas à apuração da propriedade do veículo, inclusão de terceiros no polo passivo, posterior exclusão de corréus e redefinição subjetiva da lide.

5.

A longa duração do processo, por si só, não autoriza a transposição automática do regime da prescrição intercorrente executiva para ação de conhecimento.

6.

O CPC prevê resposta processual específica para a inércia da parte autora na fase cognitiva, nos incisos II e III do art. 485, e não no art. 487, II, salvo quando efetivamente configurada prescrição ou decadência nos termos próprios do direito material.

7.

A extinção do processo por abandono da causa ou paralisação imputável à parte exige a observância de pressupostos formais rigorosos, especialmente a intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, após a contestação, requerimento do réu.

8.

A sentença não examina os requisitos legais do abandono da causa e importa para o processo de conhecimento fundamento extintivo próprio da execução, o que compromete sua validade.

9.

O art. 355 do CPC disciplina apenas o momento do julgamento antecipado, sem converter a inércia processual do autor, em ação cognitiva, em hipótese de prescrição intercorrente.

10.

Os arts. 4º, 6º e 8º do CPC prestigiam a primazia do julgamento de mérito, a cooperação processual e o contraditório substancial, o que impede solução extintiva atípica quando o próprio sistema já oferece regime jurídico específico para a paralisação do feito.

11.

A anulação da sentença constitui a providência adequada, porque não houve apreciação do mérito substancial da pretensão ressarcitória, mas apenas extinção prematura fundada em enquadramento processual incorreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente, nos termos do precedente invocado, vincula-se à pretensão executiva e não se aplica automaticamente ao processo de conhecimento. 2. A inércia da parte autora na fase cognitiva submete-se ao regime do art. 485 do CPC, com observância de seus pressupostos formais, e não autoriza, por si só, extinção com resolução do mérito por prescrição intercorrente. 3. É nula a sentença que extingue ação de conhecimento com fundamento em prescrição intercorrente extraída de precedente voltado à execução, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 355, 485, II e III, § 1º e § 6º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC n. 1, REsp 1.604.412/SC; TJMG, AC 10000220668586001, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 18.05.2022; TJPR, AC 00020135619978160001, Rel. Albino Jacomel Guerios, j. 19.06.2023; TJMT, AC 10277782620178110041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2024; TJSC, Apelação n. 5067993-86.2022.8.24.0930, Rel. Rodolfo Tridapalli, j. 15.05.2025; TJRS, Apelação Cível n. 50006989120128210016, Rel. João Pedro Cavalli Junior, j. 26.10.2023; TJCE, Apelação Cível n. 0441731-66.2000.8.06.0001, Rel. Cleide Alves de Aguiar, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SEGUROS S.A., em ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada originariamente por HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. em face de VITOR GREY PINTO MATEUS e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Belém/PA.

A decisão recorrida lançada ao Id 26077522, correspondente ao pronunciamento mencionado nas razões recursais como Ids 127225339 e 105187883, julgou o feito no estado em que se encontrava, com fundamento no art. 355 do CPC, registrando que a ação remonta ao ano 2000 e concluindo pela ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a parte autora permaneceu inerte por períodos prolongados, notadamente no tocante à citação de SALIM FAREZ BOUEZ NETO e à correta identificação de MILTON MARTINS DE OLIVEIRA, reputando violado o princípio da duração razoável do processo e, ao final, decretando a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem fixação de honorários sucumbenciais expressos, consignando apenas “custas na forma da lei”.

Em suas razões de apelação, juntadas ao Id 26077523, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) a demanda versa sobre ação sumária de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de veículo ocorrido em 26/06/1999, tendo a seguradora desembolsado R$ 6.399,09 com o reparo do automóvel segurado; b) ao longo da instrução, houve controvérsia quanto à real propriedade do veículo causador do sinistro, com sucessivas diligências envolvendo SALIM FAREZ BOUEZ NETO e MILTON MARTINS DE OLIVEIRA, bem como expedição de ofícios ao DETRAN e à instituição financeira; c) durante o interregno de aproximadamente 22 (vinte e dois) anos, a controvérsia processual gravitou em torno da identificação do efetivo responsável pelo acidente, sobrevindo despacho de Id 105187883 para excluir do polo passivo MILTON MARTINS DE OLIVEIRA e SALIM FAREZ BOUEZ NETO, remanescendo o réu VITOR GREY PINTO MATEUS; d) a sentença incorreu em equívoco ao aplicar ao processo de conhecimento a lógica da prescrição intercorrente própria da execução, valendo-se, inclusive, de precedente do STJ referente ao IAC sobre execução de título extrajudicial; e) eventual inércia da parte autora, em ação de conhecimento, atrairia o regime do abandono da causa, e não da prescrição intercorrente; f) deve a sentença ser anulada, com retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da pretensão ressarcitória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, além de reiterar o pedido de que futuras intimações sejam realizadas em nome do patrono indicado.

Consoante certidão acostada ao Id 26077528, o recurso foi apresentado tempestivamente e não foram apresentadas contrarrazões.

É relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legitimidade jurídica da sentença que, em ação de conhecimento de ressarcimento securitário, reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por entender configurada inércia prolongada da parte autora, apesar de o processo ter tramitado, ao longo de extensa marcha procedimental, sob intensa controvérsia acerca da identificação dos sujeitos passivos efetivamente responsáveis pelo evento danoso.

E, a meu sentir, assiste razão à apelante.

A sentença recorrida, documentada sob o Id 26077522, afirmou que a ação data do ano 2000, reputou prescrito o “direito de ação pleiteado em sede de inicial”, invocou o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 1, correspondente ao REsp 1.604.412/SC, e, a partir daí, declarou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, forte no art. 487, II, do CPC.

O primeiro ponto que se impõe assinalar é que a fundamentação sentencial parte de premissa normativa inadequada.

Isso porque o precedente qualificado do STJ citado pelo juízo singular não foi construído para reger, indistintamente, toda e qualquer paralisação processual. Ao contrário, o acórdão paradigma delimitou, de modo expresso, a controvérsia à
“ação de execução de título extrajudicial”
, fixando teses acerca da
prescrição intercorrente da pretensão executória
.

O foco do julgamento está na execução, em que a atividade impulsionadora do credor-exequente assume contornos próprios e em que a suspensão do feito por ausência de bens, aliada à inércia superveniente, pode autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Essa moldura não se confunde com a dos autos. Portanto, imprescindível estabelecer o
distinguishing
.

O que se tem aqui é uma
ação de ressarcimento submetida à fase cognitiva, na qual ainda se buscava a própria definição do responsável pelo dano
, com registros, inclusive, de ampliação subjetiva da demanda, exclusão posterior de corréus e diligências voltadas à apuração da propriedade do veículo apontado como causador do acidente.

As razões recursais, de forma minudente, descrevem a sequência desses atos: contestação do demandado originário; questionamento acerca da venda do veículo para SALIM FAREZ BOUEZ NETO; expedição de ofícios ao DETRAN e à financiadora; audiência redesignada; requerimento de inclusão de terceiro no polo passivo; aditamento para inclusão de MILTON MARTINS DE OLIVEIRA; posterior constatação de homonímia; e, por fim, prolação de despacho de Id 105187883 para exclusão de MILTON MARTINS DE OLIVEIRA e SALIM FAREZ BOUEZ NETO, permanecendo no polo passivo apenas VITOR GPEY PINTO MATEUS.

Nesse contexto, a simples constatação de longa duração do processo não autoriza, por si só, a transposição automática do regime da prescrição intercorrente executiva para o processo de conhecimento.

O sistema processual civil brasileiro prevê
resposta jurídica específica para a desídia da parte autora na fase cognitiva, e essa resposta se encontra no art
. 485 do CPC
, não no art. 487, II, salvo quando efetivamente caracterizada a prescrição ou decadência nos termos próprios do direito material e da técnica processual pertinente. O art. 485 do CPC dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII – homologar a desistência da ação;
IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X – nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
” (grifos nossos).

A leitura do dispositivo revela, com nitidez, duas consequências jurídicas centrais.

A primeira: a inércia processual do autor, no âmbito cognitivo, foi tratada pelo legislador como hipótese de
extinção sem resolução do mérito
, e não como prescrição intercorrente automaticamente reconduzida ao art. 487, II.

A segunda:
para que se possa extinguir o processo por abandono ou paralisação imputável à parte, exige-se a observância de pressupostos formais rigorosos, dentre os quais sobressai a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 dias, além do requerimento do réu quando já oferecida contestação.

A sentença recorrida, entretanto,
não trilhou esse caminho.

Em vez de examinar se estavam presentes os requisitos específicos do abandono da causa, importou para a fase cognitiva a
ratio decidendi
de um precedente que, repita-se, se refere à execução.
E essa equiparação não se sustenta tecnicamente.

Nesse sentido, observe-se o posicionamento exaustivo dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA -
NÃO ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROCESSO DE CONHECIMENTO - INAPLICABILIDADE
- DEMORA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Constatando-se a presença de impugnação específica dos fundamentos da sentença e de justificativas do pedido de reforma, impõe-se o conhecimento da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, CPC. 2. A prescrição intercorrente não tem aplicação nas ações de conhecimento, na medida em que o CPC prevê consequências processuais específicas para a inércia da parte autora. 3. A demora em realizar a citação, quando decorrente da morosidade e de erros cometidos pelo Poder Judiciário não pode acarretar consequências prejudiciais à parte autora, como a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa. 4. Preliminar rejeitada. Recurso improvido (TJ-MG - AC: 10000220668586001 MG, Relator.: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO
. CITAÇÃO REALIZADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE AUTORA. PARTE QUE FOI DILIGENTE EM DAR O ANDAMENTO PROCESSUAL, TENDO CUMPRIDO, TEMPESTIVAMENTE, AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS A FIM DE DAR EFETIVIDADE A CITAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-PR 00020135619978160001 Curitiba, Relator.: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 19/06/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE
- SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e Cumprimentos de Sentença, e não em Ação Monitória, que possui natureza de Ação de Conhecimento (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277782620178110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. CASO EM EXAME 1. TRATA-SE DE AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO ITAJAÍ - VIACREDI CONTRA O REQUERIDO, BUSCANDO O RECEBIMENTO DA QUANTIA DE R$ 42 .792,10, ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. O JUIZ DE DIREITO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO, REJEITANDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS PELO RÉU, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. O REQUERIDO INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO, ALEGANDO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO, ALÉM DE PLEITEAR A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM: (I) SABER SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É APLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO; E (II) SABER SE A AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO E A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR JUSTIFICAM A REFORMA DA SENTENÇA. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO SE APLICA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO
, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. 4. A AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO NÃO INVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO SE HOUVER OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMEM A RELAÇÃO CONTRATUAL. A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIANTE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA, NÃO JUSTIFICA A REFORMA DA SENTENÇA, POIS O EMBARGANTE NÃO APRESENTOU O VALOR DA DÍVIDA QUE ENTENDE CORRETO, LIMITANDO-SE A ALEGAR A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO DESPROVIDO. MANTÉM-SE A SENTENÇA. MAJORO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 5%, TOTALIZANDO O PERCENTUAL DE 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FICA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DEVIDO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 702, §§ 2º E 11º; CPC, ART. 98, § 3º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSC, APELAÇÃO N. 0500108-29.2011 .8.24.0038, REL. DES. ROBERTO LEPPER, QUINTA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J. 27-07-2023. (TJSC, Apelação n. 5067993-86 .2022.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 15-05-2025) (TJ-SC - Apelação: 50679938620228240930, Relator.: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 15/05/2025, Terceira Câmara de Direito Comercial) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DO SÓCIO À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE PELO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONSTATADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO REGULADA PELO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PELAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PARTE RÉ. 1. Responsabilidade do sócio integrante do quadro social à época da constituição do débito de energia elétrica. A retirada do sócio, no período, não afasta sua responsabilidade, que persiste por dois anos após a averbação da modificação do contrato social. Inteligência dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil. 2. O aditamento da petição inicial para inclusão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da angularização da lide, dispensa a formação do incidente em autos apartados, conforme previsto no artigo 134, § 2º, do CPC. Decisão que acolheu o aditamento e determinou a citação dos sócios não se confunde com a decisão que desconsidera a personalidade jurídica. Ausência de nulidade no caso dos autos, pois a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré ocorreu na sentença, após o contraditório e a ampla defesa. A parte demandada optou por não impugnar os argumentos referentes aos requisitos e pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a apontar a nulidade do despacho que deferiu a tramitação desse pedido.
3. A prescrição intercorrente é instituto vinculado à pretensão executiva do direito.
Na ação de conhecimento, a inércia da parte autora repercute na prescrição caso não observado o disposto no artigo 240, § 2º, do CPC. 4. Tratando-se de tarifa de energia elétrica, a prescrição é regulada pelo art. 206 do Código Civil. Precedentes do STJ. Inocorrência da prescrição no caso dos autos . 5. As faturas de energia elétrica constituem documento hábil à demonstração do crédito. Precedente desta Câmara. É ônus da parte ré a demonstração de que os débitos constantes nessas faturas não lhe dizem respeito. Inteligência do artigo 373, inc. II, do CPC.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO (Apelação Cível, Nº 50006989120128210016, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 26-10-2023) (TJ-RS - Apelação: 50006989120128210016 OUTRA, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 26/10/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2023) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação monitória, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente com fundamento no art. 206, § 5º, I, do CC, c/c arts. 921, § 5º, e 924, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito de ação monitória em fase de conhecimento, sem a constituição de título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação monitória, conforme o CPC/2015, tem natureza de processo de conhecimento, ainda que vise à formação de título executivo judicial. 5 . O instituto da prescrição intercorrente aplica-se exclusivamente à fase executiva, não sendo cabível em ações de conhecimento, como reconhecido pela jurisprudência dominante desta 3ª Câmara de Direito Privado. 6. A sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, com base em prescrição intercorrente, foi proferida em fase de conhecimento, razão pela qual se impõe sua anulação. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: ¿1 . A prescrição intercorrente é instituto aplicável apenas à fase de execução, não sendo admissível seu reconhecimento em ação monitória em fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II e III; 921, § 5º; 924, V; CC, art. 206, § 5º, I . Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível nº 0101091-50.2007.8.06 .0001, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 13 .12.2023; TJCE, Apelação Cível nº 0896519-71.2014.8 .06.0001, Rel. Des. Maria Regina Oliveira Câmara, j . 17.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o recurso, acorda a Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, em conformidade com o voto da Relatora . CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador CLEIDE ALVES DE AGUIAR Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 04417316620008060001 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 30/04/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2025) (grifos nossos).

De fato, a resolução meritória por prescrição reclama
exata correspondência entre a situação processual concreta e o instituto extintivo aplicado.

Não basta ao julgador identificar mera demora processual e, com base nela, rotulá-la como prescrição intercorrente.
É preciso demonstrar os motivos de a hipótese se subsumir, juridicamente, ao regime prescricional.

Em processo de conhecimento, essa distinção assume relevo máximo, pois atinge o próprio regime jurídico da extinção, a possibilidade de repropositura da ação e os ônus processuais daí decorrentes.

Também não socorre a sentença a invocação do art. 355 do CPC,
porquanto o julgamento antecipado do mérito não constitui cláusula geral de legitimação para qualquer extinção meritória.
O art. 355 apenas autoriza a antecipação do julgamento em hipóteses delimitadas, mas não transforma inércia processual do autor, em ação cognitiva, em prescrição intercorrente. O que ele disciplina é o momento processual do julgamento, não a natureza jurídica do fundamento extintivo.

Há, ademais, um elemento sistêmico que reforça a conclusão pela nulidade da sentença.

O CPC de 2015
prestigia, de maneira expressa, a primazia do julgamento de mérito, a cooperação processual e o contraditório substancial.
Os arts. 4º, 6º e 8º do Código, ao estabelecerem o direito das partes à solução integral do mérito em prazo razoável, o dever de cooperação e a interpretação finalística do ordenamento,
obstam soluções extintivas atípicas, sobretudo quando o próprio diploma oferece disciplina específica para o problema processual verificado.

No caso dos autos, a narrativa processual constante do recurso mostra que a morosidade não decorreu pura e simplesmente de abandono absoluto e linear da demanda. Houve, ao longo do tempo, uma série de intercorrências relacionadas à identificação do responsável pelo acidente e à regular composição subjetiva da lide.

Isso não significa, por si, que a demanda devesse prosseguir indefinidamente; significa apenas que eventual resposta extintiva haveria de respeitar o regime legal correto
.

A técnica decisória adotada pelo juízo
a quo
, porém, foi outra: declarou-se prescrição intercorrente em processo de conhecimento, com resolução do mérito, a partir de precedente vocacionado à execução.
Tal construção, a meu juízo, não pode prevalecer.

No ponto, é importante registrar que o pedido recursal se limita, com acerto, à
anulação da sentença
, para que o juízo de origem volte a apreciar a causa sob o enquadramento jurídico adequado.

E esta, de fato, é a providência mais consentânea com a devolutividade recursal e com o princípio do duplo grau de jurisdição, pois a causa não veio decidida em seu mérito substancial – isto é, não houve pronunciamento acerca da responsabilidade civil imputada a VITOR GPEY PINTO MATEUS, tampouco sobre a prova do dano, do nexo causal e da sub-rogação securitária. Houve, isto sim, uma extinção prematura fundada em categoria processual inadequadamente aplicada.

Por todas essas razões, entendo que a sentença deve ser invalidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença de
1º g
rau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação da demanda sob o enquadramento processual juridicamente adequado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026